Tribunal: TJPA
Processo: 0801472-64.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801472-64.2019.8.14.0133

APELANTE: JOANA SANTOS DA SILVA, MANOEL DA SILVA SANTOS, MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS, MARIA TRINDADE DA SILVA, SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

2. No caso em exame, o aludido trinômio restou demonstrado, cujo escopo consiste em declarar a inexistência de bens, uma vez que a de cujus demandava em ação ordinária, da qual possivelmente os herdeiros receberão créditos futuros.

3. Sobressai o interesse de agir para a propositura do inventário negativo, a fim de que seja declarada a inexistência de bens do falecido e, por conseguinte, legitimar a representação em ações judiciais.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto POR
JOANA SANTOS SILVA E OUTROS,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, a qual extinguiu a Ação de Inventário Negativo sem julgamento do mérito, por ausência posterior de interesse de agir
.

Em sua exordial (id. 16070042), os autores alegaram, em resumo, ser irmãos
de MARIA CÉLIA SILVA DOS SANTOS, falecida em 17 de janeiro de 2019, que não deixou filhos, nem ascendentes, e possuía união estável já reconhecida judicialmente com o falecido CAMILO ELIÉZER SOUZA LOPES, do qual recebia pensão, e está pendente AÇÃO COBRANÇA DE RETROATIVO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA contra IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ que tramita sob nº 0106157-78.2015.814.0301 na 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, na qual foi determinada a habilitação dos herdeiros.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 16070127), após as manifestações da Fazenda Municipal, Estadual e Federal, por entender ausente interesse dos autores, diante da inexistência de bens móveis ou imóveis em nome da falecida.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 16070130), suscitando a nulidade da sentença, diante da flagrante necessidade do inventário negativo, em razão da existência de ação judicial onde foi determinada a habilitação de herdeiros,
apontando jurisprudência pelo cabimento da ação.
Requerem, por fim, a reforma da sentença e retomada do feito.

Sem contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça se absteve de intervir (id. 17770438).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a existência ou não de interesse de agir dos autores na ação de inventário negativo por eles proposta.

Com efeito, o interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida, nos termos do art. 17 do CPC.

Ao comentar o referido art. 17 do CPC, assim preleciona Humberto Teodoro Júnior [1] in verbis:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’.

Desta forma, o interesse processual se manifesta não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto.

No caso em exame, o aludido trinômio (necessidade-utilidade-adequação) ficou demonstrado, porquanto faz-se necessária a ação de inventário negativo, cujo escopo consiste em declarar a inexistência de bens e nomear representante legal em ação judicial proposta pela falecida.

In casu
, os autores instruíram a petição inicial com documentos que demonstram o ajuizamento da demanda em favor da falecida (ID’s. 38507214/38507221).

Acerca do inventário negativo, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[2] destacam:

"Não havendo bens a partilhar, o consequente pensamento é no sentido da desnecessidade do inventário. Parece uma conclusão lógica. Mas não é tão simples assim. No âmbito jurídico, muitas vezes, a necessidade de estabilidade e segurança faz com que o reconhecimento oficial de uma situação de inexistência seja exigida. Trata-se, portanto, de uma forma útil e recomendável de resguardo de eventuais direitos do interessado.".

Alinhados com o entendimento doutrinário, os Tribunais Pátrios admitem a ação de inventário negativo:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL MOVIDA PELO ESPÓLIO. PROCEDÊNCIA. CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES. PRESSUPOSTO E INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instauração de inventário negativo, instituto não previsto no Código de Processo Civil, porém admitido pela jurisprudência e pela doutrina, permite aos herdeiros obter provimento jurisdicional declaratório da ausência de patrimônio por parte do de cujus. 2. A medida exige a inexistência de bens a inventariar. Precedente desta eg. Corte. 3. Havendo provas nos autos acerca de saldo positivo em conta bancária, ainda que ínfimo, o inventário negativo fica impedido de prosseguir, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Falece interesse processual aos herdeiros para o manejo da ação de inventário negativo, com objetivo de resguardar o patrimônio deles, quando constatado o ajuizamento, pelo Espólio, de Ação Declaratória de Autoinsolvência Civil e o consequente julgamento de procedência do pedido. 5. No caso, a solução das questões alusivas às dívidas pendentes do Espólio será definida no juízo universal da insolvência, a impedir cobranças direcionadas aos herdeiros. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07239806220208070001 1637811, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 08/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EM LEI, MAS ADMITIDO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, A DESPEITO DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE BENS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora não previsto expressamente na lei, o inventário negativo, na hipótese de inexistência de bens, é admitido pela doutrina e pela praxe forense, em se verificando interesse jurídico relevante por parte do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros, devendo prosseguir o inventário negativo, representando o inventariante os interesses do Espólio, até a sentença declaratória de inexistência de bens.

(TJ-SC - AC: 20120373852 SC 2012.037385-2 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 03/09/2012, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado)

INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EM LEI, MAS ADMITIDO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, A DESPEITO DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE BENS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora não previsto expressamente na lei, o inventário negativo, na hipótese de inexistência de bens, é admitido pela doutrina e pela praxe forense, em se verificando interesse jurídico relevante por parte do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros, devendo prosseguir o inventário negativo, representando o inventariante os interesses do Espólio, até a sentença declaratória de inexistência de bens.

(TJ-SC - AC: 20120373852 SC 2012.037385-2 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 03/09/2012, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INVENTÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA CASSADA, POIS EXTRA PETITA. REJULGAMENTO DA CAUSA AUTORIZADO PELO ART. 1.013, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA A ENSEJAR A EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. INVENTÁRIO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. I. Considerando que não se trata de Ação de Usucapião, mas sim de Ação Declaratória ? que, em tese, inclusive é imprescritível ?, ressai evidente o error in judicando no qual incorreu o magistrado singular ao extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, o que impõe a premente cassação do prolatar sentencial. II. Ex vi do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, é possível o pronto rejulgamento da causa, eis que madura para tanto. III. Considerando que não há direito sucessório a respaldar a presentação da Autora/Apelante de questionar a cessão de direitos sobre imóvel, em tese, adquirido pelo cônjuge de sua mãe, é o caso de julgar extinto o feito principal, por ilegitimidade ativa ad causam. IV. Seria um equívoco extinguir o Inventário por falta de interesse processual, haja vista que o processo se desenvolve por impulso oficial e, em última análise, persiste o interesse da Inventariante na declaração de inexistência de bens a serem partilhados. Logo, no bojo dos autos respectivos, a aludida parte deverá ser instada a promover a conversão do feito para Inventário Negativo, para os devidos fins. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 02717071420168090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em sendo assim, entendo equivocada a extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau para continuidade da tramitação do feito.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2024